Tribunal: TJDFT
Processo: 0047526-47.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047526-47.2007.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDA: TRANSIT DO BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. SERVIÇO DE COMPLEMENTARIDADE DE REDE DE TELEFONIA. COBRANÇA. DIFERENÇA ENTRE O VALOR UTILIZADO E O VALOR MÍNIMO CONTRATADO. INCIDÊNCIA. ÁREA DE UTILIZAÇÃO EFETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. CONTRATO DE ADESÃO. INEXISTÊNCIA. EXPERTISE TÉCNICA E MERCADOLÓGICA. SUPRESSIO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. 1. De acordo com o acervo documental e probatório produzido, sobretudo o das cláusulas 5.3 e 5.4 do contrato, verifica-se que a cláusula de valor mínimo não pode incidir nas áreas onde, de fato, não houve o tráfego entre as redes. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do Código de Processo Civil), caso a condenação baseada no valor da causa mostrar-se exorbitante. Precedentes. 3. Não se aplicam nas relações empresariais as disposições relativas aos contratos de adesão, tendo em vista que as partes não possuem relação de vulnerabilidade, entre si, atuam no ramo comercial com toda expertise técnica e mercadológica necessária à realização da prestação de seus serviços no mercado e manifestaram suas vontades de forma livre quanto ao contrato ajustado entre elas, prevalecendo-se o princípio do pacta sunt servanda. 4. Inalcançável a pretensão de aplicação da supressio, tendo como referência o não recebimento do valor total ajustado contratualmente sem a quitação do débito, para posterior execução da diferença, ainda que ela não tenha sido realizada imediatamente. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 421, caput e parágrafo único, 421- A, 422 e 425, todos do Código Civil, ao argumento de que a condenação da recorrida deve ser majorada para o montante de R$ 21.214.797,58 (vinte um milhões, duzentos e quatorze mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), estabelecido na avença entre as partes; b) artigos 489, parágrafo único, incisos II, III e IV, bem como 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e c) artigo 85, caput, e §§ 1o, 2o e 8o, do CPC, porquanto entende que a verba honorária deveria ter sido arbitrada sobre o valor atualizado da causa e não, por equidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofenda ao artigo 85, caput, e §§ 1o, 2o e 8o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027